Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026245-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF E THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO
PACIENTE: GABRIEL FERNANDO SOUZA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Este Habeas Corpus foi distribuído por sorteio, em 9.12.2020, ao e. Des. Rui Ramos Ribeiro (ID. 69979960), o qual, antes de analisar o pedido liminar, determinou [em 11.12.2020] a colheita de informações judiciais (ID. 70181961).
Juntadas as informações solicitadas, o e. Des. Rui Ramos Ribeiro encaminhou os autos ao plantonista responsável durante o recesso forense, dada ausência de “tempo hábil para análise da liminar” (ID. 71428488).
Desse modo, findado o plantão judiciário, os autos devem retornar ao e. relator sorteado, a quem cabe julgar o mérito desta impetração.
Com efeito, determino a redistribuição deste HC ao e. Des. Rui Ramos Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.